Tribunal: TJBA
Processo: 8056401-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056401-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MARIA NEIDE ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
A
gravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação apresentada por operadora de plano de saúde e manteve a execução de multa cominatória (astreintes).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se em verificar a exigibilidade da
multa cominatória, diante da alegada ausência de intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ, bem como se há excesso no valor das astreintes fixadas.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 410 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois restou demonstrada a ciência inequívoca da agravante acerca da obrigação de fazer e da cominação da multa, mediante intimação regular via domicílio eletrônico.

4. O descumprimento reiterado da ordem judicial foi constatado pelo juízo de origem, não se exaurindo a obrigação com mera autorização formal do procedimento, exigindo-se a efetiva viabilização do tratamento à beneficiária.

5. As astreintes fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à resistência injustificada da recorrente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agrav
o interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056401-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada MARIA NEIDE ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em julgar prejudicado o agravo interno, desprovendo o agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

JR19